Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720311-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA DAS DORES DINIZ AGRAVADO: COOPERATIVA HABIT DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, MARIA DE FATIMA VIANA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Exequente contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0717314-79.2019.8.07.0001, que excluiu a representante da Executada/Agravada do polo passivo e reduziu o valor das astreintes. Em consulta aos autos de origem, verifico que houve audiência de conciliação, sendo formulado acordo entre as partes (ID 52266161 dos autos de origem). Constou do final da ata de acordo que as partes desistem da interposição de qualquer recurso, inclusive dos já interpostos: As partes requerem a HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, nos termos do artigo 487, III, b do NCPC, e desistem do prazo para a interposição de todo e qualquer recurso, inclusive dos já interpostos, nestes autos ou seus apensos. Nada mais havendo, encerrou-se a presente sessão e foi lavrado o teimo que segue devidamente assinado. Encaminhem-se os autos para prolação de sentença homologatória. Eu, conciliadora ANA BEATRIZ FERREIRA E SILVA, a digitei. Assim, por força do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 09:46:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador